Tribunal: TJBA
Processo: 8005612-75.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005612-75.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA Advogado(s): KATE ANNE COSTA FERREIRA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, RICARDO MONTE DE SOUSA, ANA LUIZA GRECCO ZANON APELADO: ANDREZZA ESPINHEIRA ANDRADE Advogado(s):KAROLINNE LOIOLA DE SOUSA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL PRIVADO. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRAINDICADO APÓS ADVERTÊNCIA DE ALERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por paciente, em razão de falhas no atendimento hospitalar durante parto e retorno à unidade de saúde, com destaque para ausência de vestimenta adequada, falha na guarda de pertences, prescrição de medicamento alergênico, espera prolongada e não aplicação da vacina BCG ao recém-nascido. A sentença reconheceu responsabilidade objetiva do hospital, fixando indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A apelante sustenta ausência de culpa, responsabilidade do SUS quanto à vacinação e insuficiência probatória quanto às demais alegações da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço hospitalar a justificar a responsabilização civil do hospital réu; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil dos estabelecimentos hospitalares é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas, quanto aos profissionais de saúde que integram o corpo clínico, aplica-se a responsabilidade subjetiva, sendo exigida a comprovação de culpa. No que se refere à alegada impossibilidade de uso de guarda-volumes e à ausência de fornecimento de chambre hospitalar, os elementos constantes dos autos não corroboram as alegações da autora. Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente os prestados pela enfermeira, recepcionista e médica obstetra (ID 82538929), demonstram que tais itens estavam disponíveis em quantidade suficiente para atender à demanda hospitalar. As imagens e vídeos acostados à exordial (IDs 76741610, 76741612, 76741614, 76741615) mostram-se insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, os fatos alegados. Ressalte-se, ainda, que incumbia à autora o ônus de demonstrar o alegado tratamento diferenciado ou a privação dos serviços apontados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Tal ônus, contudo, não foi devidamente cumprido, sobretudo diante do fato de que a própria parte, em seu depoimento, reconheceu a presença de outras gestantes e acompanhantes na sala de observação, que poderiam ter sido indicados como testemunhas para corroborar suas alegações. No tocante à suposta negligência no atendimento de enfermagem durante o trabalho de parto, o prontuário médico da paciente (ID 76742768) revela registros de acompanhamento constante da evolução do trabalho de parto, não se observando qualquer indício de conduta omissiva. A omissão na aplicação da vacina BCG não configura falha atribuível ao hospital quando comprovado que a execução da imunização é de competência do SUS, conforme art. 6º, I, da Lei nº 8.080/1990. Quanto à alegação de que, no retorno ao hospital com o recém-nascido, a autora teria sido tratada de forma desrespeitosa e impedida de contar com o auxílio do esposo, observa-se que não foram trazidos aos autos elementos probatórios mínimos aptos a corroborar tais afirmações. Ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não exime a parte autora do dever de demonstrar, ao menos de forma indiciária, a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no particular. Em relação à prescrição do cetoprofeno, verifica-se que tal fármaco compartilha o mesmo mecanismo de ação do ibuprofeno, atuando por meio da inibição das enzimas ciclooxigenase-1 (COX-1) e ciclooxigenase-2 (COX-2), conforme consta no documento de ID 76742805 (fl. 04), havendo risco de reações alérgicas cruzadas entre anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), grupo ao qual ambos os medicamentos pertencem. A jurisprudência é firme no sentido de que a prescrição de medicamento contraindicado diante de alerta prévio sobre alergia do paciente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. Em relação ao valor da indenização arbitrado na sentença (R$ 30.000,00), entendo que se revela excessivo diante da proporcionalidade da única falha reconhecida nos autos, que, embora grave, não resultou em consequências irreversíveis ou permanentes à integridade da autora, tampouco exigiu internação ou atendimento de urgência. Dessa forma, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo adequado reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 4º; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, "b". Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 00298981220188190038, Rel. Des. João Batista Damasceno, 11ª Câmara Cível, j. 19.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005612-75.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA e como apelada ANDREZZA ESPINHEIRA ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR